Tribunal: CARF
Processo: 12452.720153/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12452.720153/2016-11
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3401-009.151 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GREENERGY BRASIL TRADING S.A.

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 08/12/2011
RECLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
DIVERGÊNCIA.
EXAME
LABORATORIAL. INVALIDADE DO LAUDO.
Não é aceitável como prova da composição química de produto importado, o
laudo técnico em que fique comprovado que o procedimento não seguiu os
ditames legais, impossibilitando a realização da contraprova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Gustavo Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício, de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e
Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, por força de recurso necessário, nos autos de acórdão
n. 12-91.211, de lavra da 17a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12452.720153/2016-11
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.151 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12452.720153/2016-11

de Julgamento no Rio de Janeiro que decidiu, por unanimidade de votos, julgar a impugnação
procedente, cancelando o crédito tributário exigido.
Trata o presente processo de Auto de Infração decorrente de erro de classificação
fiscal em Declarações de Importação (DI) do interessado, perfazendo o valor total de R$
17.375.381,93, fls. 2/28, a seguir discriminado:

Conforme Relatório de Auditoria Fiscal, fls. 31 a 39, que é parte integrante do Auto
de Infração, foi realizado procedimento de fiscalização no 0816500-2015.00926-9 ante a empresa
supracitada, com o propósito de verificar a correta classificação fiscal utilizada em operações de
importação no período de dezembro de 2011, e consequentemente o regular cumprimento da
legislação quanto ao recolhimento dos tributos incidentes.

Os exames realizados tiveram o propósito de verificar se as mercadorias importadas
pela empresa GREENERGY, por conta e ordem da USJ – Açúcar e Álcool S/A, CNPJ no
44.209.336/0035-83, são as mesmas, e se tiveram o mesmo tratamento que a mercadoria importada
com o amparo da DI no 11/2329884-1, que teve amostras analisadas pelo Laboratório Falcão Bauer,
que produziu o Laudo de Análise no 71/2012-1, por solicitação da Alfândega do Porto de Santos.
Questionada se os produtos importados ao amparo das declarações de importação
relacionadas no Termo de Início de Fiscalização, descritos como Álcool Etílico Anidro Desnaturado
para Fins Carburantes são todos idênticos àquele importado pela DI 11/2329884-1 (objeto do pedido
de exame laboratorial e respectivo laudo 71/2012-1), ela respondeu que sim, conforme Resposta à
Intimação, fl. 47.
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.151 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12452.720153/2016-11

No item “Descrição dos exames”, consta que “para a realização dos exames foram
utilizados documentos eletrônicos extraídos do Siscomex que serviram de base para identificar os
despachos de importação em análise, documentos fornecidos pela GREENERGY, e informações
técnicas fornecidas pelo Laudo de Análise no 71/2012-1 do Laboratório de Análises Falcão Bauer”,
emitido em 12/01/2012. Com base nessas informações a fiscalização concluiu o seguinte:  (...) em todas as
químico foi classificado no código 2207.20.11 da NCM - “Álcool
Etílico”;  O Laudo de Análise no 71/2012
-1 foi conclusivo em determinar que o
produto químico analisado não é Álcool Etílico Anidro, desnaturado.
Trata-se de Metanol (Álcool Metílico), Monoálcool Saturado, Álcool
Acíclico;  Com a confirmação do Laudo, esta fiscalização conclui que
classificação utilizada (2207.20.11) não contempla este produto;  Continuando a
cação, encontramos o subitem 2905.11.00
“Metanol (álcool metílico)” que corresponde a conclusão apresentada no
Laudo. Portanto, o produto químico em análise é classificado no
código de subitem 2905.11.00 da NCM;  Considerando que a infração inco
classificação fiscal das
mercadorias implicou em recolhimento dos tributos incidentes sobre a
importação em valores menores que os efetivamente devidos, a
fiscalização, em ato de revisão aduaneira, promove o lançamento das
diferenças a recolher, bem como dos juros moratórios e correspondentes
multas de ofício previstas no Inciso I, do artigo 44 da lei no 9.430/96.
Também foram lançadas as seguintes multas isoladas:  1% sobre o valor aduaneiro da merca
(art. 84, inciso I da MP no 2.158-35/2011); e  30% sobre o valor aduaneiro
Importação (art. 169, inciso I, alínea “b” e § 2o, inciso I do Decreto-Lei
no 37/1966).

Em 13/05/2016 a empresa apresentou Impugnação contra o Auto de Infração, fls. 122
a 148, em que alega em síntese:

Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.151 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12452.720153/2016-11

1. A Impugnante é pessoa jurídica de direito privado, dedicando-se às
atividades inerentes ao seu objeto social, quais sejam a importação e
exportação de produtos químicos e petroquímicos, commodities em
geral, bem como quaisquer produtos e mercadorias oriundos do exterior,
entre outras atividades, conforme demonstram seus documentos
societários, já apresentados quando da resposta ao Termo de
Fiscalização.
2. Nesta condição, em 27 de outubro de 2011, celebrou com a adquirente
U.S.J. - Açúcar e Álcool S.A. contrato de compra e venda de
especificamente Álcool Etílico Anidro Carburante, intitulado "Termos e
Condições Para a Importação de Álcool Anidro Nr. CON11833" (Doc.
04).
3. De acordo com o "Termo de Coleta de Amostras", de 13 de dezembro
de 2011, o procedimento de retirada de amostragem foi devidamente
realizado, sendo a coleta acompanhada por despachante aduaneiro (Doc.
09), apresentando, este, a literatura técnica do produto importado.
4. Considerando que o desembaraço aduaneiro foi efetivado, sendo a
mercadoria liberada (Doc. 10), e que não ocorreu qualquer manifestação
por parte da Receita Federal, mantendo-se silente quanto ao resultado do
laudo de análise das amostras colhidas, a Impugnante, convencida de que
a classificação do produto importado correspondia a natureza do mesmo,
deu por resolvida a questão ora discutida..
5. Passados 4 (Quatro) anos, em 21 de setembro de 2015, tomou ciência
do "Termo de Início de Fiscalização" (Doc. 11), pelo qual foi intimada a
apresentar, no prazo de 20 dias, documentos e informações relacionados
às Declarações de Importação de no 11/2330639-9 (Doc. 12) e
11/2351965-1 (Doc. 13).
6. Segundo relatório de auditoria fiscal, os produtos importados por se
tratarem do importado ao amparo de DI. No 11/2329884-l, foram
classificados de forma errônea, uma vez que supostamente não se
tratavam de álcool etílico anidro desnaturado para fins carburantes (NCM
2207.20.11) e sim a álcool metílico (NCM 2905.11.00), pois segundo o
Laudo de Análise efetuado pelo laboratório de análises Falcão Bauer no
71/2012-1 ("Laudo") a amostra retirada da DI. N° 11/2329884-1
apontava para tal classificação.
7. Consta do mencionado Laudo (Doc. 15) a existência de metanol e
etano1 na amostra colhida, nas proporções de 95,5% e 3.7%,
respectivamente, o que levou a conclusão pelo laboratório tratar-se de
amostra de álcool metí1ico.
8. Entretanto, ocorre que a Impugnante nunca tomou ciência da
existência do resultado do referido Laudo, vindo a conhecer de seu
conteúdo quando da análise da presente autuação. Portanto, em nenhum
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.151 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12452.720153/2016-11

momento foi dado à Impugnante a possibilidade de solicitar a produção
de contraprova para dirimir qualquer dúvida quanto ao resultado
apresentado no Laudo, haja vista que a mercadoria amostrada também
passou por dois processos de análise de sua composição que atestaram
tratar-se de álcool etílico e não metí1ico.
9. Para fins de padronizar as coletas, prazo de guarda, destinação de
amostras e emissão de laudo técnico resultante de análise laboratorial de
mercadoria importada ou a exportar classificada nos Capítulos 25 a 39 da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), quando cabível exame
laboratorial para identificação de mercadorias, a Receita Federal do
Brasil (RFB) editou a Instrução Normativa no 1.063/2010 (IN RFB n°
1.063/2010).
10. O inciso "i" do artigo 8o da IN RFB no 1.063/2010 determina que
após a análise laboratorial e emissão do laudo técnico respectivo, o
AFRFB responsável pelo procedimento deverá adotar as seguintes
providências: (i) dar ciência ao importador, exportador ou seu
representante legal do resultado do exame laboratorial; e (ii) efetuar o
respectivo lançamento tributário, na hipótese de divergência entre os
dados informados pelo importador ou exportador e os do laudo.
11. Ocorre que no presente caso, o AFRFB responsável à época pelo
procedimento deixou de dar ciência à Impugnante do resultado do Laudo
laboratorial realizado na amostra retirada do tanque 77, impedindo, desta
forma que se solicitasse a produção de contraprova.
12. Em 21 de setembro de 2015 (abertura do termo de início de
fiscalização), quase 4 anos após a liberação do resultado do laudo pelo
laboratório Falcão Bauer (12/01/2012), a Autoridade fiscal, ao solicitar a
Impugnante a apresentação de diversos documentos e esclarecimentos
acerca da natureza dos demais produtos importados ao amparo das D.I.
nos 11/2330639-9 e 11/2351965-1, houve por bem de forma capciosa,
mencionar entre parênteses a existência de um laudo ao exame
laboratorial realizado na amostra retirada do produto importado através
da D.I. no 11/2329884-1 (objeto do pedido de exame laboratorial).
13. Ressalte-se que o laudo mencionado brevemente na intimação não foi
anexado ao termo de intimação nem há qualquer menção acerca de seu
resultado. Entretanto, da forma que foi mencionado houve por induzir a
Impugnante ao erro, pois a mesma não possuía conhecimento do
resultado do laudo e somente afirmou que os produtos importados ao
amparo das supramencionadas D.I.s eram idênticos ao produto importado
através da D.I. n° 11/2329884-1, objeto de exame laboratorial.
14. Deveras, o princípio da publicidade é uma das vertentes dos
princípios do contraditório e da ampla defesa, que norteiam o processo
administrativo, e o seu conteúdo implica, além da informação dos atos
praticados, na disponibilização de meios que realmente permitam o
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.151 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12452.720153/2016-11

conhecimento dos mesmos pelo contribuinte, para que se possa, desta
forma, se efetuar o controle da Administração Pública e a realização da
Justiça.
15. No caso ora analisado, cumpre observar que a Impugnante se
encontrava sediada em local certo e sabido pela D. Autoridade Fiscal,
bem como possuía despachante aduaneiro, com mandato para receber
intimações, devidamente constituído no âmbito do Siscomex. Portanto,
possuía mandatários, os quais deveriam ter sido intimados do resultado
do laudo, em decorrência dos princípios da publicidade, do contraditório
e da ampla defesa, (...).
16. A falta de Intimação da Impugnante, ou de seus procuradores da
ciência do Laudo implica necessariamente em cerceamento do seu direito
de defesa, na medida em que obstrui o seu direito de solicitar a análise de
contraprova. Não tendo conhecimento do resultado do Laudo
Laboratorial, não pôde a mesma tomar as necessárias providências para a
realização da contraprova, em 90 (noventa) dias, conforme dispõe o § 5°
do artigo 4° da IN RFB no 1.063/2010, cerceando o seu direito de
contestar o resultado.
17. Portanto, cabe à Autoridade Fiscal provar que procedimento disposto
no artigo da IN RFB N° 1.063/2010 para elaboração de laudo e a
apresentação do resultado à impugnante foi devidamente cumprido, uma
vez que, sob o resultado do mesmo é que a presente autuação está
pautada. Desta forma, se o laudo se encontra eivado de nulidade, tornar-
se-ão nulos todos os atos praticados sob o amparo do respectivo laudo.
18. Por fim, tendo em vista a relação comercial entre a Impugnante,
U.S.J. - Açúcar e Álcool S..A. e a Petrobrás Distribuidora S.A., não há
fundamentos legais e comerciais que justificariam o interesse daquelas na
importação do produto apontado pelo Laudo de Exame Laboratorial
71/2012-1.
19. Frisamos ainda, que para a apuração correta da classificação da
mercadoria importada, necessário seria nova perícia e elaboração de novo
laudo técnico, o que não se afigura possíve1, haja vista o lapso temporal
entre a importação realizada e o presente momento desta autuação, há
mais de 4 anos da amostragem realizada pela AFRFB do produto
importado pela Impugnante. Isto porque,dado o lapso temporal, não há a
garantia de que as características físico-químicas das amostras
permaneceriam inalteradas, quiçá da existência da referida amostra
retirada do tangue 77.
20. Sem prejuízo da patente configuração do cerceamento de defesa pelo
fato da inexistência do exercício da ampla defesa, bem como da
fragilidade do laudo apresentado, conforme acima exposto, cabe salientar
que as mercadorias importadas pelas D.I.s nos 11/2330639-9 e
11/2351965-1 não foram submetidas à análise individualizada.
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.151 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12452.720153/2016-11

21. O AFRFB, ao elaborar o AIIM, aproveitou-se do resultado do Laudo
de Análise n° 71/2012-1 referente a DI no 11/2329884-1 para as demais
D.I.s da Impugnante, e por presunção assumiu que os produtos
importados ao amparo das demais D.I.s, (que, diga-se de passagem, não
são
provenientes
do
mesmo
fornecedor,
possuíam
tanques
individualizados e vieram em navios diferentes) teriam as mesmas
características apontadas no Laudo realizado em uma outra DI.
22. Requerer seja declarado nulo e sem nenhum efeito o Auto de Infração
ora impugnado, por ser patentemente ilegal em face de todos os
argumentos preliminares e de mérito acima expostos, com o consequente
cancelamento da exigência fiscal nele consubstanciada, inclusive as
multas..
Juntou documentação citada na impugnação às fls. 151 a 689.
Em 23/02/2017, foi proferida a Resolução no 12.000.765 a fim de dirimir a
controvérsia, preservar o contraditório e a ampla defesa, e firmar a convicção dos julgadores
quanto à matéria de fato pertinente, fls. 721 a 725. Decidiu-se, nos termos do art. 18 do Decreto
no 70.235/1972 (PAF), baixar os autos em diligência, para que a Autoridade Fiscal a quo,
apresentasse as respostas e os documentos relacionados aos seguintes quesitos:
1. Informar se houve, à época dos fatos, a ciência da empresa em relação
ao Laudo de Análise no 71/2012-1, emitido em 12/01/2012, nos termos
da IN RFB no 1.063/2010, apresentando documento pertinente da
unidade responsável pelo despacho;
2. Informar se, por algum motivo, estaria dispensada a ciência da
empresa em relação ao laudo, e conseqüentemente a realização da
contraprova, se for o caso;
3. Informar se foi elaborado laudo técnico específico para a DI no
11/2330639-9/001 e para a DI no 11/2351965-1/001.
Em resposta à Resolução no 12.000.765, foi elaborado Relatório de Diligência
Fiscal, fl. 727, onde foram prestadas as seguintes informações:
Para atender o primeiro questionamento da DRJ/RJO foi contatada a
Alfândega de Santos e, conforme correio eletrônico em anexo, não foi
localizado um comprovante de retirada do Laudo de Análise no 71/2012-
1 pelo importador. Assim sendo, não houve a comprovação de ciência da
empresa.
Respondendo o segundo questionamento do relatório, conforme IN RFB
no 1.063/2010, a ciência do laudo não está dispensada e nem substituída
por outro procedimento.
As outras duas DI (11/2330639-9 e 11/2351965-1) surgiram através de
pesquisa no sistema da RFB que apontou estas com as mesmas
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.151 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12452.720153/2016-11

características da primeira (11/2329884-1). Além disso, a informação de
que se tratava da mesma mercadoria nas três DI foi fornecida
afirmativamente no item I da resposta do importador (páginas 47 a 104)
ao item I do Termo de Início de Fiscalização (páginas 39 a 41). Tal
procedimento foi feito obedecendo-se o comando do artigo 68 da Lei no
10.833/20031
A empresa apresentou alegações complementares à impugnação inicial, com base
no Relatório de Diligência Fiscal, as quais destacamos resumidamente, fls. 737 a 741:  Não tendo tomado
71/2012-1, não pode tomar as necessárias providências para a realização
da contraprova, em 90 (noventa) dias, conforme dispõe o §5o do artigo 4o
da IN RFB no 1.063/2010, cerceando o seu direito de contestar o
resultado.  Portanto, é evidente que teve seu direito de defesa e de contraditór
cerceados seja (i) pelo fato de seus representantes legais nunca terem sido
devidamente cientificados do Laudo de Análise no 71/2012-1 que
reclassificou a mercadoria importada com amparo da DI no 11/2329884-1
à época dos fatos; ou (ii) pela impossibilidade de realização de novas
diligências e/ou perícias passados mais de 4 anos.  A classificação adotada pela
pela diligência desta que, a época das operações, realizou todas as
análises laboratoriais por empresa renomada e independente quando do
embarque das mercadorias no porto de origem, as quais resultaram na
emissão de Certificados de Qualidade já colacionados pela impugnante, e
confirmados pela empresa emissora na declaração constante do doc. 17
da defesa (fls. 619 a 669).  A Autoridade Fiscal, ao solicitar a apresenta
documentos e esclarecimentos acerca da natureza dos demais produtos
importados ao amparo das DI n°s 11/2330639-9/001 e 11/2351965-
1/001, houve por bem induzir a erro a Impugnante quando perguntou a
esta se os produtos importados ao amparo das referidas D.I.s possuíam as
mesmas características que o produto importado ao amparo da D.I, objeto
de laudo.  Note
-se que nesta ocasião, a Impugnante não tinha ciência da
existência de qualquer resultado de laudo de análise da D.I. no
11/2329884-1, tendo respondido que os produtos importados eram
idênticos ao produto importado através da referida D.I., objeto de exame
laboratorial.  Requer que seja declarado nulo e sem nenhum efeito o Auto
Infração ora impugnado, por ser patentemente ilegal em face de todos os
argumentos preliminares e de mérito acima expostos, com o conseqüente
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.151 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12452.720153/2016-11

cancelamento da exigência Fiscal nele consubstanciada, inclusive as
multas.
Submetida à julgamento, a manifestação de inconformidade foi improvida nos
seguintes termos:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 08/12/2011, 12/12/2011
RECLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
DIVERGÊNCIA.
EXAME
LABORATORIAL. INVALIDADE DO LAUDO.
Não é aceitável como prova da composição química de produto importado, o
laudo técnico em que fique comprovado que o procedimento não seguiu os
ditames legais, impossibilitando a realização da contraprova.

Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
O recurso de ofício cumpre os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual
deve ser conhecido.

Trata-se de Recurso de Ofício decorrente de reexame necessário sem apresentação
de novos fundamentos para infirmar o resultado do julgamento proferido pela r. DRJ, motivo
pelo qual proponho a confirmação e adoção da decisão recorrida, nos termos da Portaria MF no
343, de 09/06/2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), com a alteração da Portaria MF no 329, de 04/06/2017, que acrescentou o § 3o
ao art. 57 da norma regimental:
Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF) - Art. 57. Em cada sessão de julgamento
será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quorum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.151 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12452.720153/2016-11

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida - (seleção e grifos nossos).
Para tanto, transcrevo o excerto do voto que entendo relevante para demonstrar as
razões de julgamento:
A empresa atendendo às portarias ANP no 69/2011, Resoluções ANP no 45/2010, no
311/2001, no 7/2011, contratou a empresa certificadora SGS do Brasil Ltda, para
realização de laudo particular na mercadoria importada, quando da chegada do produto ao
Brasil, coletando amostras dos resquícios no tanque dos navios transportadores e nos
tanques em terra após o desembarque. Os laudos realizados pela SGS foram juntados às
folhas 243 a 250, e confirmam a descrição do produto das DI como álcool etílico, com a
seguinte composição: Etanol 98%, Metanol 1%, e teor de água inferior a 1%. Também foi
juntada declaração da SGS , detalhando informações sobre os laudos efetuados, fls. 620 a
622.
Cabe registrar ainda, que não restou claro no questionamento efetuado pela fiscalização
no Termo de Início de Fiscalização, fl. 39, que o Laudo de Análise no 71/2012-1 (relativo
à DI no 11/2329884-1) teve como resultado a reclassificação daquela mercadoria de
álcool etílico para metanol.
A demonstração dos elementos lógicos e legais para a reclassificação fiscal se torna mais
necessária em casos como o do presente processo, haja vista que a diferenciação dos
produtos não é evidente a “olho nu”, sendo altamente recomendável a retirada de amostra
para realização de exame laboratorial.
Resta, portanto, prejudicada a conclusão obtida pelo laudo de análise no 71/2012-1 por
descumprimento da legislação vigente (Instrução Normativa RFB no 1.063/2010), o que
impossibilitou a defesa tempestiva à época dos resultados (12/01/2012) com a realização
da contraprova. Por conseguinte, também fica inviabilizada a utilização do mesmo laudo
como “prova emprestada” para reclassificação dos produtos contidos nas DI nos
11/2330639-9 e 11/2351965-1.
Deste modo, não há como se comprovar a reclassificação fiscal e, consequentemente, as
multas lavradas são improcedentes, assim como não são devidas as diferenças de tributos
e consectários legais.
As demais alegações da impugnante não serão analisadas por serem prescindíveis ao
deslinde da questão.

Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.151 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12452.720153/2016-11

Ante o exposto voto por conhecer e negar provimento ao recurso de ofício,
mantendo o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital